Tribunal: TJES
Processo: 5000087-85.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-85.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: CINTIA CARLA LEAL DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000087-85.2019.8.08.0039

RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A

RECORRIDO: CINTIA CARLA LEAL DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1).
ADUZ A RECLAMANTE, QUE EM AGOSTO DE 2018, RECEBERA LIGAÇÃO DA RECLAMADA, OFERTANDO-LHE SERVIÇO DE INTERNET (UOL), PELO QUAL MANIFESTOU DESINTERESSE. DADA INSISTÊNCIA, E DIANTE DA PROPOSTA DE QUE PODERIA ADERIR AO PLANO POR 01 MÊS, GRATUITAMENTE, E SÓ APÓS DECIDIR CONTRATAR, ACABOU ACEITANDO OS SERVIÇOS PELO MÊS GRÁTIS. DECORRIDO O PERÍODO DA GRATUIDADE, DEBITOU-SE AUTOMATICAMENTE EM SEU CARTÃO, R$ 72,00, E COMO SOLICITOU O CANCELAMENTO DA TARJETA, PASSOU A SER COBRADA POR FATURAS REFERENTES ÀS DEMAIS MENSALIDADE DE UM PLANO QUE NÃO CONTRATOU. FORA INFORMADA DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL DESFAZER O CONTRATO E ESTORNAR OS VALORES DEBITADOS, TAMPOUCO CANCELAR OS BOLETOS EMITIDOS, CONTINUANDO A RECEBER COBRANÇAS MENSAIS, SENDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE INSCRIÇÃO NO SPC E PROTESTO, RAZÃO PORQUE PLEITEIA DECLARAR NULA A NEGOCIAÇÃO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA“[...]
Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenar o reclamado a pagar a quantia de sete mil reais por danos morais, acrescida de juros legais e correção monetária, a partir da sentença, conforme índice estabelecida pela CGJ/ES, a partir da sentença. Declaro a nulidade do contrato de prestação de serviço entre as partes, e todas as cobranças dele decorrentes. Condeno ainda a restituir a reclamante, por lesão material, a quantia de r$ 163,33, acrescidos de juros e correção desde a data do desconto.
[...]”
.
(3)
RECURSO RÉ.

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO
UOL.
EXPÕE QUE A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO CONSUMIDOR EM ACEITAR A OFERTA FEITA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, PRODUZ O MESMO EFEITO DAS ASSINATURAS NOS CONTRATOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

O CASO VERTENTE TRATA DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, FIRMADA APÓS A OFERTA DA REQUERIDA, EM FORNECER O SEU SERVIÇO GRATUITAMENTE EM FAVOR DA AUTORA, PELO PRAZO DE TRINTA DIAS, COMO UM SUPOSTO TESTE, TENDO SIDO INFORMADO A ESTA A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO APÓS DECORRIDO O REFERIDO PRAZO, CASO ENTENDESSE A AUTORA POR NÃO MANTER A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. A PRINCÍPIO A RECORRIDA TERIA RECUSADO A OFERTA, MAS POSTERIORMENTE TERIA ANUÍDO COM A CONTRATAÇÃO. PORÉM, A AUTORA AFIRMA QUE, DECORRIDOS OS TRINTA DIAS, MANIFESTOU DESINTERESSE EM MANTER A ASSINATURA JUNTO À RÉ, MAS EXPÕE QUE CONTINUOU RECEBENDO AS COBRANÇAS MENSAIS, TENDO SIDO, INCLUSIVE, CIENTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE PROTESTO DOS SEUS DADOS CASO MANTIVESSE O INADIMPLEMENTO. POR TAIS RAZÕES A RECORRIDA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A RÉ AINDA A DEVOLVER O VALOR COBRADO NA SUA FORMA DOBRADA, E ARBITRANDO A MONTA DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
A MEU VER, A R. SENTENÇA CARECE DE REFORMA, AINDA QUE PARCIALMENTE, E EXPLICO. DIVERSAMENTE DO QUE MANIFESTOU O COLEGA DE PRIMEIRO GRAU, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, VISTO QUE, TAIS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DE UM SERVIÇO PRETERITAMENTE CONTRATADO, AINDA QUE DECLARADA A DESISTÊNCIA DA AUTORA EM MOMENTO POSTERIOR. ASSIM, TENHO QUE, NA VERDADE, O QUE OCORRE NO PRESENTE CASO É UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE, QUANDO ESTA NÃO SE ATEVE EM CANCELAR A CONTRATAÇÃO APÓS MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE. NOTE-SE QUE EM
ID.: 7358139,
A AUTORA JUNTOU AS FATURAS, BEM COMO O PROTOCOLO DO ATENDIMENTO REALIZADO APÓS CONTATO COM A RÉ. NOUTRO GIRO, A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM APRESENTAR PROVA CONTRÁRIA NESTE SENTIDO. POSTO ISTO, TENHO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE À AUTORA, DEVAM SE DAR NA SUA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO FORNECEDOR. DE IGUAL MODO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, ENTENDO POR BEM NÃO ACOLHÊ-LO. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, COMPROVADA
TÃO E SOMENTE
A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM A EXISTÊNCIA DE MAIORES PERCALÇOS, NÃO PERSISTIRÁ O DANO IMATERIAL INDENIZÁVEL.
PORTANTO, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, E AINDA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO PRIMEVO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VERGASTADA.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7) REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO PELOS DANOS MORAIS, E AINDA SEJA DETERMINADO QUE O RESSARCIMENTO DE ORDEM MATERIAL SE DÊ
NA SUA FORMA SIMPLES.
(8) MANTIDO O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)